Tribunal: STF
Processo: Rcl 51186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEQUÍVOCA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734-STF AO CASO E INDEVIDA INTERPOSIÇÃO RECURSAL NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 



    2.  Além disso, mostra-se inequívoca (i) a incidência da Súmula 734-STF ao caso, já que o processo transitou em julgado na data de 17/9/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 17/12/2021; bem como (ii) a grosseria na interposição, na origem, de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário baseada em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral. 



    3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedente: AR 2788 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 28/9/2020.



     4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.